Tribunal: TJSP
Processo: 0002072-97.2014.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Prescrição não ocorrente – Lapso temporal que começa a fluir com o recebimento da denúncia – Rejeitada a preliminar.
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido – Coesão e harmonia do quadro probatório – Condenação mantida.
Crime impossível – Inocorrência – Crime de ação múltipla, de mera conduta e de perigo abstrato – Segurança coletiva amparada pelos legisladores ordinário e

Ementa:
Prescrição não ocorrente – Lapso temporal que começa a fluir com o recebimento da denúncia – Rejeitada a preliminar.
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido – Coesão e harmonia do quadro probatório – Condenação mantida.
Crime impossível – Inocorrência – Crime de ação múltipla, de mera conduta e de perigo abstrato – Segurança coletiva amparada pelos legisladores ordinário e constitucional.
Penas – Critérios dosimétricos alterados.
Regime prisional semiaberto – Fixação que se coaduna à espécie.

Apelo defensivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0002072-
97.2014.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante LUCIANO AUGUSTO
MORTINHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
deram parcial provimento ao apelo para reduzir as penas de LUCIANO AUGUSTO
MORTINHO a 1 ano e 2 meses de detenção e 11 dias-multa; mantida, no mais, por
seus bem deduzidos fundamentos, a r. decisão recorrida. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002072-97.2014.8.26.0024 -Voto no
2
Voto no 18.378 (5)
Apelante: LUCIANO AUGUSTO MORTINHO.
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Origem: 2a Vara da Comarca de Andradina.
Magistrada: Débora Tibúrcio Viana.
Prescrição não ocorrente Lapso temporal que começa a fluir com
o recebimento da denúncia Rejeitada a preliminar.
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido Coesão e
harmonia do quadro probatório Condenação mantida.
Crime impossível Inocorrência Crime de ação múltipla, de
mera conduta e de perigo abstrato Segurança coletiva amparada
pelos legisladores ordinário e constitucional.
Penas Critérios dosimétricos alterados.
Regime prisional semiaberto Fixação que se coaduna à espécie.
Apelo defensivo parcialmente provido.
A respeitável sentença de fls. 255/260, do d. juízo de
direito da 2a Vara da Comarca de Andradina, cujo relatório se adota, julgou
procedente a presente ação, condenando Luciano Augusto Mortinho por infração
ao artigo 12, caput, da Lei 10.826/03, às penas de 1 ano, 4 meses e 10 dias de
detenção, em regime prisional inicial semiaberto, e de 12 dias-multa, no mínimo
legal, permitido o recurso em liberdade.
Inconformada, apelou, a D. Defesa, para pleitear, em
preliminar, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, no mérito, a
absolvição, argumentando com a ocorrência de crime impossível.
O recurso foi regularmente processado.
Parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça pelo
improvimento do apelo, rejeitada a preliminar.
É o relatório.
Prima facie, tem-se que não ocorreu a prescrição na
espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002072-97.2014.8.26.0024 -Voto no
3
O fato ocorreu em 08/01/2014, posteriormente,
portanto, à Lei no 12.234/2010, de sorte que se afigura impossível o cômputo de
período anterior ao recebimento da denúncia, ocorrida em 20/07/2017 (fls.
122/123), como pleiteia a combativa Defesa.
Destarte, com o trânsito em julgado da r. decisão para
o Ministério Público, o lapso prescricional aplicável à hipótese, de 4 anos (artigo
109, V, do CP), não restou superado entre o recebimento da denúncia e a
publicação da r. sentença condenatória, em 06/02/2020 (fls. 253/260), bem como
desta até a presente data.
Rejeita-se, destarte, a preliminar.
Pelo mérito, o recurso é parcialmente procedente.
Robustas as provas da materialidade e da autoria do
delito trazidas para estes autos, calcadas boletim de ocorrência (fls. 7/9), auto de
exibição e apreensão (fls. 10/11), laudos periciais a atestar a eficácia da arma
para a realização de disparos (fls.41/43 e 116/118), além da prova oral colhida.
O apelante é amplamente confesso. Admitiu, sem
rebuços, em ambas as fases do procedimento, a propriedade das munições e da
espingarda encontradas em sua residência, admitindo havê-la modificado para o
uso de munição calibre 22, aduzindo que o local em que mora é frequentemente
furtado (fl. 14 e audiovisual anexado ao processo digital).
Os policiais militares confirmaram, em apertada
síntese, que, após denúncia anônima, foram até a propriedade rural onde
supostamente havia objetos produtos de furto, ocasião em que localizaram uma
carabina de pressão, modificada para calibre 22, no interior da residência (fls. 34,
35, audiovisual anexado ao processo digital e auto de exibição e apreensão de
fls. 10/11).
Em tal contexto, não era mesmo caso de se cogitar de
absolvição por insuficiência probatória.
Tampouco há que se cogitar da ocorrência de crime
impossível por se encontrar a arma desmuniciada ou por se encontrar, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002072-97.2014.8.26.0024 -Voto no
4
apelante, em outro Estado da Federação no momento que os policiais
apreenderam a arma.
É fato: o apelante possuía e mantinha sob sua guarda
a espingarda e as munições referidas na denúncia.
Trata-se de crime de mera conduta e de perigo
abstrato, presumido, cujo objeto jurídico sob tutela é a incolumidade pública em
sua generalidade.
Não se tem por necessária, pois, a efetiva
demonstração, em casos que tais, da existência de perigo concreto, sendo certo
o intuito do legislador, que protegeu, nas disposições em questão, a segurança
coletiva, aliás direito fundamental previsto na Constituição Federal.
Com efeito, a posição pacífica da Jurisprudência atual
é de que a posse de arma de fogo, tipificada no art. 12, da Lei 10.826/03,
configura crime mesmo que esteja desmuniciada, desmontada ou que não tenha
sido efetivamente utilizada, já que o bem jurídico tutelado é a segurança pública e
a paz social.
Nesse sentido, bem se sintetizou no parecer da d.
Procuradoria Geral de Justiça:
“Desse modo, comprovadas a materialidade e autoria do
crime de posse irregular de arma de fogo, principalmente pelo laudo
pericial que atestou sua eficácia para a realização de disparos, é
descabida a alegação de crime impossível, sendo irrelevante que o autor
do delito, ora apelante, não se encontrava no mesmo local da arma de
fogo no momento de sua localização e apreensão pelos policiais militares”
(fl. 280).
Irrecusável, destarte, a condenação.
As penas, contudo, comportam alteração.
Os fundamentos que ditaram a exacerbação da pena-
base, a saber, “...o fato apurado não se resumiu na apreensão de arma de fogo
em posse do réu, mas também de munições, o que não pode ser olvidado para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002072-97.2014.8.26.0024 -Voto no
5
finalidade da aplicação correta da reprimenda” (fls. 258/259), são válidos e ficam
mantidos, assim como a fração de acréscimo adotada, de 1/6.
Em segunda fase de individualização, presente a
agravante da reincidência, devidamente comprovada (certidão de fl. 143), é de se
reconhecer também presente a atenuante da confissão espontânea do delito, não
desnaturada pelo pleito de reconhecimento do crime impossível, optando-se pela
compensação entre tais circunstâncias.
Ausentes, na fase derradeira, causas de aumento ou
diminuição, cristalizando-se, as reprimendas, em 1 ano e 2 meses de detenção e
11 dias-multa.
Apropriado, outrossim, o regime prisional semiaberto, à
vista da reincidência, a demonstrar que a condenação pretérita não surtiu o
esperado efeito pedagógico, não impedindo voltasse, o réu, a incursionar na
seara do crime, daí porque não se vislumbra a possibilidade de substituição da
privativa de liberdade por restritiva de direitos ou benefícios de outra ordem.
Diante do exposto, rejeitada a preliminar, dá-se parcial
provimento ao apelo para reduzir as penas de LUCIANO AUGUSTO MORTINHO
a 1 ano e 2 meses de detenção e 11 dias-multa; mantida, no mais, por seus bem
deduzidos fundamentos, a r. decisão recorrida.
Comunique-se com urgência.
MAURICIO VALALA
relator